Tribunal: TJDFT
Processo: 0030402-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030402-52.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SAMPAIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio. Porte ilegal de arma de fogo. Decisão contrária à prova dos autos. Regime prisional. 1 – Decisão do conselho de sentença - que condenou o acusado pelos crimes de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo -, em conformidade com os depoimentos das testemunhas, confissão parcial do acusado e laudo de exame de corpo de delito, não é contrária à prova dos autos. 2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos. 3 – Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, deve-se estabelecer regime prisional para cada uma delas, bem como examinar separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos. 4 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 121, caput, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos juros seria manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a prova oral citada no decisum objurgado demonstraria a existência dos elementos caracterizadores da legítima defesa, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 121, caput, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O apelante confessou que disparou contra a vítima. Disse, contudo, que o fez em legítima defesa. A tentativa do apelante de afastar sua responsabilidade penal, isolada, não pode ser aceita. A vítima estava no andar térreo do imóvel onde o apelante residia, e foi atingida nas costas, por disparo efetuado a longa distância, de cima para baixo, que atingiu seu coração – como concluiu o laudo pericial. A vítima, que estava desarmada, não representava perigo concreto ao apelante, que além de estar no andar superior do imóvel, estava armado. As provas - sobretudo o laudo de exame de corpo de delito cadavérico, os depoimentos das testemunhas, em juízo, e a confissão parcial, em plenário - somadas às declarações da namorada do apelante, não deixam dúvidas do seu animus necandi ao efetuar os disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima (ID 57902609 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024